Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL.DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. TEMAS 06 E 1234 DO STF. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento SOMATROPINA, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para tratamento de criança com Síndrome de Prader-Willi e condenou o Distrito Federal a pagar R$ 700,00 (setecentos reais) de honorários a Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se foram cumpridos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS e se a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública deve observar a tabela da OAB/DF.
III. Razões de decidir
3. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS deve observar os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, incluindo a negativa administrativa, a não incorporação do fármaco pelo CONITEC, a inexistência de substituto terapêutico no SUS, a imprescindibilidade do medicamento para o caso, a comprovação da eficácia e segurança do medicamento, a incapacidade financeira do paciente e o registro na Anvisa.
4.No caso, houve o cumprimento de todos os requisitos, com a manifestação favorável do NATJUS quanto à imprescindibilidade do tratamento com o medicamento indicado e a ausência de substituto terapêutico.
5.A sentença de primeiro grau foi correta ao determinar o fornecimento do medicamento SOMATROPINA, considerando a presença dos requisitos estabelecidos pelo STF.
6.Quanto aos honorários sucumbenciais, a Defensoria Pública do Distrito Federal pleiteia a reapreciação do valor arbitrado, com base nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Conforme o Tema 1002 julgado pelo STF, são devidos os honorários à Defensoria Pública pelo ente que ela integra e no caso do valor da causa ser muito baixo, pode ser aplicada a regra da fixação por equidade. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento: "É devido o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e registrado na Anvisa, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF como no caso. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública conforme orientação do Tema 1002 do STF e devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, mas os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196; 1o, III; CPC/2015, art. 373, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; LODF, art. 207, XXIV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 6); STF, RE 1.366.243, Tema 1.234; STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, j. 23.10.2019; TJDFT, Acórdão 2031923, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 2017952, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025.